Tribunal: TJSP
Processo: 0003916-92.2014.8.26.0150
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita qualificada – Recurso da defesa – Ausência de dolo – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelo depoimento da testemunha – Dolo configurado – Crime praticado em razão da profissão – Pena mínima e regime prisional aberto estipulados com critério – Restritivas de direitos adequadas ao caso –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita qualificada – Recurso da defesa – Ausência de dolo – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelo depoimento da testemunha – Dolo configurado – Crime praticado em razão da profissão – Pena mínima e regime prisional aberto estipulados com critério – Restritivas de direitos adequadas ao caso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003916-
92.2014.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante MARCELO
TEIXEIRA DE AZEVEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003916-92.2014.8.26.0150 -Voto no 32.861
1
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003916-92.2014.8.26.0150
APELANTE:
MARCELO TEIXEIRA DE AZEVEDO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE COSMÓPOLIS VARA ÚNICA
VOTO No 32.861
APELAÇÃO CRIMINAL Apropriação indébita qualificada Recurso
da defesa
Ausência de dolo
Materialidade e autoria
demonstradas Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas
pelo depoimento da testemunha
Dolo configurado
Crime
praticado em razão da profissão Pena mínima e regime prisional
aberto estipulados com critério Restritivas de direitos adequadas
ao caso Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 147/150, cujo relatório se
adota, condenou MARCELO TEIXEIRA DE AZEVEDO ao cumprimento da
pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e
ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
como incurso no artigo 168, § 1o, III, do Código Penal, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, por igual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003916-92.2014.8.26.0150 -Voto no 32.861
2
período, e prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo.
Inconformado, apela o acusado pugnando por sua
absolvição, ao argumento de ausência de dolo (fls. 179/183).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
190/192), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 200/202).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 12 de abril de
2014, na Rua Marcelo Lugli, 393, Vila José Kalil, cidade e comarca de
Cosmópolis, Marcelo Teixeira de Azevedo apropriou-se de coisa alheia
móvel, consistente na importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais), em espécie, de que tinha a posse em razão da profissão,
pertencente a Roberto Carlos Martinelli.
Apurou-se que a vítima deixou sua motocicleta
Honda/XRE 300, placas EHR 2604, para ser vendida no estabelecimento
denominado 2M Motos, de propriedade do apelante.
Consta que o acusado vendeu a motocicleta da
vítima sem, contudo, repassar-lhe o valor completo. A vítima procurou o
apelante por diversas vezes, mas recebeu apenas a importância de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003916-92.2014.8.26.0150 -Voto no 32.861
3
1.000,00 (um mil reais).
Posteriormente, a vítima encontrou o comprador
do seu veículo, Marcelo Martins Batista, quando este, por meio de acordo,
pagou-lhe o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo em vista que não
havia recebido o CRV da motocicleta supramencionada, vendida pelo
acusado.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls. 03/04), o
auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 30/31) e, sobretudo, os
depoimentos colhidos.
A autoria, do mesmo modo, emergiu cristalina da
prova amealhada.
Ouvido em declarações na fase inquisitorial,
admitiu o apelante ter vendido a motocicleta da vítima para Marcelo
Martins Batista. Alegou, contudo, que não repassou o dinheiro para o
ofendido, pois sua empresa “quebrou” e várias pessoas foram prejudicadas
(fls. 17).
Em
Juízo,
admitiu
ser
proprietário
do
estabelecimento comercial 2M
Motos, destacando que recebeu a
motocicleta Honda/XRE 300 e, posteriormente, vendeu-a pela quantia de
RS 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), sendo certo que R$ 8.500,00
(oito mil e quinhentos reais) seriam destinados à vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003916-92.2014.8.26.0150 -Voto no 32.861
4
Porém, na época dos fatos, estava com suas
contas bancárias bloqueadas e chegou a propor um acordo à vítima, que
foi recusado (fls. 124 e mídia digital).
Dita negativa de ausência de dolo, no entanto,
permaneceu isolada, pois o conjunto probatório coligido, como se verá,
firmou-se em seu desfavor.
Com efeito.
O ofendido Roberto Carlos Martinelli confirmou
ter deixado a sua motocicleta Honda/XRE 300 no estacionamento
comercial do acusado, no afã de ser vendida pelo valor de R$ 8.500,00
(oito mil e quinhentos reais). No dia seguinte, ao visitar o local, não
encontrou sua motocicleta, descobrindo, após alguns dias, que o apelante
vendeu seu veículo sem repassar a sua parte, percebendo, então, que se
tratava de um golpe.
Disse ter recebido apenas R$ 1.000,00 (um mil
reais) do apelante. Posteriormente, encontrou o comprador da sua
motocicleta, o qual solicitou os documentos para a transferência.
Informou ter sabido, quando registrou a ocorrência na Delegacia de
Polícia, que mais de vinte pessoas haviam sido lesadas pelo acusado.
Depois de alguns meses, o comprador o procurou e ofereceu a importância
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para “retirar o processo” e financiar a
motocicleta (fls. 124 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003916-92.2014.8.26.0150 -Voto no 32.861
5
Marcelo Martins Batista, por sua vez, afirmou ter
adquirido a motocicleta Honda/XRE 300 da vítima no estabelecimento 2M
Motos. Para tanto, ofereceu sua motocicleta Twister e mais R$ 6.000,00
(seis mil reais). Todavia, o acusado não repassou essa importância ao
ofendido.
Mencionou que pagou a motocicleta duas vezes,
uma para o acusado e mais R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a vítima, pois
necessitava usar o veículo e os documentos estavam bloqueados. Não foi
ressarcido pelos R$ 6.000,00 (seis mil reais) dados para a vítima liberar os
documentos, acrescentando que nunca mais viu o acusado, pois ele
fechou o estabelecimento comercial (fls. 124 e mídia digital).
Diante desses fatos, não há que se falar em
ausência de dolo, uma vez que restaram amplamente demonstradas a
materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita,
principalmente se levadas em consideração as declarações da vítima e o
depoimento da testemunha, elementos probatórios estes que constituem,
de maneira indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
Além do mais, inexiste nos autos qualquer indício
de prova que possa macular as declarações da vítima.
Como
se
sabe,
em se
tratando
de
crime
patrimonial, a palavra da vítima se reveste de suma importância para o
deslinde do feito. Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003916-92.2014.8.26.0150 -Voto no 32.861
6
crédito, posto que não teria ela proveito algum em mentir, constituindo,
no caso vertente, a mais relevante contribuição para a solução da
demanda.
Acresça-se, por oportuno, que inúmeras pessoas
foram lesadas em razão da conduta perpetrada pelo acusado, o qual,
inclusive, fechou seu estabelecimento comercial sem que houvesse o
devido ressarcimento dos prejuízos, o que demonstra ter agido com
inequívoco animus rem sibi habendi.
Portanto, o conjunto probatório coligido, sob o
crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar o
apelante, mormente porque robustecido por informes do inquérito policial,
constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.
Destarte, uma vez confirmada e demonstrada a
autoria, a condenação do acusado era mesmo imperativa e foi bem
decretada.
Ressalto, ainda, que foi bem reconhecida a causa
de aumento prevista no artigo 168, § 1o, III (em razão de ofício, emprego
ou profissão), pois ficou comprovado que o apelante se apropriou da
importância em dinheiro em virtude de sua profissão.
Desmerece reparo a dosimetria levada a efeito.
Foi a pena de partida corretamente balizada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003916-92.2014.8.26.0150 -Voto no 32.861
7
patamar mínimo, ante a ausência de antecedentes criminais
documentalmente comprovados nos autos.
E, como se sabe, a mera existência de processos
em andamento (fls. 68/69 e 108, 110, 114, 115, 117, 118 e 119) não é
bastante para justificar a elevação da pena de partida, haja vista a
garantia constitucional da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da
Constituição da República TRF da 4a R., Ap. 23.963, DJU 23.11.94, p.
67831).
Não se olvide, ainda, o teor da Súmula 444, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É vedada a utilização de inquéritos
policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
inexistiram
circunstâncias agravantes ou atenuantes que devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, mostrou-se
escorreita a exasperação em 1/3 (um terço), mercê da causa de aumento
prevista no inciso III do § 1o do artigo 168, do Código Penal.
Desse modo, conservo a pena do acusado em 01
(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze)
dias-multa.
Irrepreensíveis a substituição da pena corporal
por duas restritivas de direitos e a adoção do regime prisional aberto em
caso de descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003916-92.2014.8.26.0150 -Voto no 32.861
8
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo, mantida íntegra a r. sentença guerreada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator